Tribunal: STF
Processo: AR 2621
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE AGRAVO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – DECISÃO RESCINDENDA, ADEMAIS, QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO – AUSÊNCIA, EM REGRA, DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.